Tribunal: TJDFT
Processo: 0751224-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao processo de origem, verifica-se que já houve prolação de sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pela ora agravante (origem - ID 194970023). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411